Tribunal: TJMT
Processo: 0015955-60.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015955-60.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDRE RUBENS DE ANICESIO BALDO - CPF: 977.959.331-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A majoração recursal da verba honorária, prevista no art. 85, § 11o, do CPC/2015, é inaplicável nos casos de inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
ANDRÉ RUBENS DE ANICESIO BALDO
em face do acórdão que deu provimento recurso de apelação por ele interposto, para reformar a sentença proferida, afastando o excesso de execução e, por conseguinte, rejeitando os embargos à execução opostos pelo
Município de Rondonópolis
, invertendo o ônus da sucumbência.

O embargante alega que o acordão incorreu em vício de omissão, porquanto não aplicou o previsto no art. 85, § 11 do CPC, no que tange à majoração da verba honorária sucumbencial, em grau de recurso.

Por essa razão, pede a acolhida e provimento dos embargos, para a suplementação do acordão, de forma a redimensionar ou aumentar o valor da verba honorária.

O Município de Rondonópolis deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto dos embargos é tão somente a insurgência do embargante sobre a não majoração da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sem razão, entretanto.

Fato é que o art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
o tribunal
, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
” (§11).

Desta feita, se a sentença que apreciou os embargos à execução tinha sido desfavorável ao autor, ora embargante e, somente em grau de recurso de apelação ele teve êxito, não há que se falar na aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

Com efeito, a majoração só ocorrerá nos casos onde o recorrente havia sido vencedor em Primeira Instância e

permanece vencedor após o julgamento em segunda, até porque, ao dizer “majorará”, a lei tem como pressuposto a existência de verba advocatícia já fixada, mesmo porque não seria possível “majorar” algo sequer existente.

Assim, uma vez que a sentença apelada não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da embargante, evidentemente, não há como majorar a verba honorária em sede recursal.

No tocante aos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos
, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(...)
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (destaquei).

A partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de ver que apenas haverá sucumbência recursal no caso de o recurso não ser conhecido ou improvido. Portanto, no caso de provimento do recurso, como na hipótese, somente ocorrerá a inversão dos honorários, conforme bem colocado pelo douto Relator, que me antecedeu neste feito, sem a majoração recursal.

Assim, verifica-se que, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO IMPLÍCITA – INVERSÃO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC/2015 – DESCABIMENTO
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Na hipótese, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois, "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010),
não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

(N.U 0009638-55.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORARIOS – CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA INSTITUIÇÃO FINACEIRA – INEXISTENTE - OMISSÃO INEXISTENTE – majoração recursal da verba honorária. inversão da sucumbência. inaplicável –OBSCURIDADE – DEMONSTRADA - EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADOS – EMBARGOS (ANTONIO OLIVEIRA LIMA) - ACOLHIDO EM PARTE.

Não se pode acatar o argumento do banco Embargante acerca da impossibilidade de se utilizar as regras do artigo 85, §2o do CPC para fixar os honorários advocatícios, isto porque, aceitar este argumentar seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. Assim, afasta-se o argumento do Embargante de que há contradição no acordão.

Ademais, é cediço que a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada.

A majoração recursal da verba honorária, prevista no art. 85, § 11o, do CPC/2015, é inaplicável nos casos de inversão da sucumbência.

No que tange a existência de obscuridade no acordão, com razão ao Embargante, posto que a condenação não se refere a honorários de sucumbência, mas sim, a honorários fixados judicialmente em razão do trabalho prestado nos feitos.

(N.U 0004019-33.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) (destaquei)

Pelo exposto,
desprovejo
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022